Tribunal: STF
Processo: RHC 65312
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-13
Data de publicação: 1987-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL, SEM A
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR ESSA MEDIDA
EXCEPCIONAL.
IDENTIFICAÇÃO QUE NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO  ILEGAL, DE ACORDO
COM A SÚMULA N. 568.
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO..